Tribunal: STJ
Processo: 0047131-76.2025.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120066 - PR(2025/0470415-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo
legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência
jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 53083574-96ed-4db2-93df-675afdbd99e5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120066 - PR(2025/0470415-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo
legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência
jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 172/174,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial pela
incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando que "da leitura do recurso
especial é possível verificar a tese levantada, a presença dos requisitos para
conhecimento e provimento do recurso especial, pois, é permitido verificar que a decisão
contrariou lei e a jurisprudência." (e-STJ fl. 181)
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA54953875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: 443c738a-5e16-4532-b3d5-fd5def1e787d

Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Não procede a alegação defensiva, isso porque, de fato, não foi indicado, nas
razões do recurso especial, qual dispositivo de lei federal infraconstitucional teria sido
violado pelo acórdão recorrido, impossibilitando a adequada compreensão da
controvérsia. Assim, deve ser aplicada à espécie o verbete n. 284 da Súmula do STF,
bem anotada pelo decisório agravado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO
RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR. VÍCIOS
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO
DA
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ART. 49
LEI 11.101/2005.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS
DEVEDORAS. DISSÍDIO JURISPRENCIAL. ARTIGO DE LEI OBJETO DA
DIVERGÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não configura vício de prestação jurisdicional no acórdão estadual que
decide a controvérsia de maneira clara e fundamentada, porquanto a
jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rejulgar a lide enfrentando todos os argumentos utilizados pela
parte.
2 Não sendo objeto de manifestação pelo acórdão recorrido a matéria
lastreada no artigo de lei apontado como violado, ausente está o necessário
requisito do prequestionamento, fazendo incidir, à espécie, o teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Aplicável, ao caso, o teor da Súmula n. 284 do STF, por analogia, em
virtude da deficiência na fundamentação do apelo nobre consubstanciada no
fato da não indicação do artigo de lei federal, objeto do dissenso
interpretativo, nos recursos interpostos pela alínea c do permissivo
constitucional.
4. Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do recurso
especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 3.022.981/SP,
Turma, DJEN de
)
18/2/2026.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE
VIOLADO
OU
OBJETO
DA
ALEGADA
DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA54953875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: 443c738a-5e16-4532-b3d5-fd5def1e787d

JURISPRUDENCIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal
supostamente violado ou objeto da alegada divergência jurisprudencial.
Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os
acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1736638/PE,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 12/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE
MENORES.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. APELO NOBRE. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
OFENDIDO.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
CONTROVÉRSIA
NÃO
DELIMITADA. NATUREZA VINCULADA DO RECURSO. SÚMULA N. 282
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal
que consideravam violado ou cuja vigência teria sido negada, o que constitui
pressuposto de admissibilidade do recurso especial, ante a sua natureza
vinculada.
2. Ausente a delimitação da controvérsia, correta a decisão agravada,
quando conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pela
aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1757399/PR,
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 18/12/2020)
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA54953875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:19
Código de Controle do Documento: 443c738a-5e16-4532-b3d5-fd5def1e787d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0470415-5
AREsp 3.120.066 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00027729420198160115 00042864820208160115 00471317620258160000
01279483020258160000 1279483020258160000
127948302025816000000027729420198160115 27729420198160115
42864820208160115 471317620258160000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=4980281=40@
2025/0470415-5 - AREsp 3120066 Petição : 2026/0017677-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 14:00:30
Código de Controle do Documento: 1B284A5C-1018-497C-B2D4-25DF0B1A60CA